Tribunal: TJBA
Processo: 8014194-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014194-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, TASSIA DAUMERIE GENTIL APELADO: NOS COWORKING LTDA e outros Advogado(s):TASSIA DAUMERIE GENTIL, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 05 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA ANÁLISE INTERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES RETIDOS COM OS DEVIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CABIMENTO. ORDEM DE DESBLOQUEIO NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A relação jurídica entre a microempresa correntista e a instituição financeira qualifica-se como de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, ante a vulnerabilidade técnica e econômica da primeira. 2. Embora a instituição financeira possua o direito e o dever de adotar medidas de segurança para coibir fraudes, o bloqueio de conta bancária por mais de 90 (noventa) dias para análise de operações que, ao final, foram consideradas lícitas pela própria instituição, extrapola o exercício regular de direito e configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 3. Assim, é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento dos encargos da mora (correção monetária e juros) sobre o montante indevidamente retido, como forma de reparação pelo dano material causado. 4. Ademais, a determinação de pagamento de multa por descumprimento de liminar se mostra correta quando a ordem judicial era para o restabelecimento do acesso à conta e a ré se limita a depositar o valor em juízo, não cumprindo a obrigação de fazer em sua integralidade. 5. No tocante ao pleito indenizatório extrapatrimonial, sabe-se que, nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. 6. Contudo, este não é presumido (in re ipsa), exigindo a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado. 7. Assim, ausente tal prova, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente, não merecendo, portanto, censura a decisão combatida, também, neste mote. 8. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 05